Tribunal: TJPA
Processo: 0800507-63.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10096 - Bloqueio de Valores de Contas Públicas
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800507-63.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. BLOQUEIO DE VALORES. NOTÍCIA DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA. POSTERIORMENTE. PEDIDO DE DESBLOQUEIO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO EXISTENTE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA QUESTÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

2. No caso em tela não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade passível de integração ou aclaramento, vez que o acórdão detalhou os motivos que levaram à manutenção da decisão interlocutória, a qual majorou o valor da multa e determinou o bloqueio de verbas.

3. Averiguo que o juízo
a quo
não fora imediatamente cientificado do suposto cumprimento integral da medida e, tampouco, lhe fora requerido o desbloqueio de valores por tal razão, pelo que não cabe, em sede de embargo de declaração, suprir análise de fato que sequer fora realizada pelo juízo
a quo
.

4. Destarte, conclui-se que o intuito do embargante é rediscutir o entendimento desta Corte de Justiça.

5. Portanto, não existem reparos a serem realizados no acórdão recorrido.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público deste

Egrégio TJPA (Id.
8141343
), que julgou improvido o recurso de Agravo de Instrumento.

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEITO E TRATAMENTO PARA CRIANÇA EM ESTADO GRAVE. GARANTIR

DIREITO FUNDAMENTAL.

FIXAÇÃO DE PRAZO E MULTA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E

PROPORCIONALIDADE.

OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso combatendo a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela antecipada, e garantiu a transferência de

criança para hospital em que pudesse realizar procedimento cirúrgico com urgência.

2. Diante de tais circunstâncias, entende-se que a decisão do juízo do primeiro grau, expôs a presença dos requisitos

autorizadores da concessão de medida liminar, sendo eles
fumus boni juris
e do
periculum in mora
.

3. Não houve a imposição de obrigação aos gestores, mas apenas aos entes públicos demandados.

4. No que tange à aplicação de multa, bloqueio de contas e prazo para atendimento da decisão, verifica-se que são

mecanismos para garantir o adequado e imediato atendimento da decisão liminar, o que é possível, inclusive, contra a

Fazenda Pública.

5. Avalia-se que, diante das circunstâncias apresentadas, a decisão vergastada, agiu com acerto, dentro dos parâmetros de

razoabilidade e proporcionalidade.

6. Recurso conhecido e desprovido.”

O Estado do Pará, ora Embargante, relata que a decisão agravada, a qual determinou o bloqueio de valores em razão do não

atendimento da medida liminar, não tinha mais razão de ser mantida, pois a medida liminar foi totalmente cumprida, e o paciente foi

devidamente atendido, tendo realizado o tratamento necessário.

Desse modo, argumenta que inexiste razão para manutenção do bloqueio da verba e que o valor não poderá permanecer

bloqueado para pagamento da multa cominada, vez que será necessário trânsito em julgado.

Nesse condão, aponta a necessidade de aclaramento da decisão e suprimento da omissão, e assim seja dado provimento aos

embargos de declaração.

O Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id.
3087296
)

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de embargos de declaração que visa reformar acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público deste

Egrégio TJPA, que negou provimento ao recurso de Agravo de instrumento, que manteve a aplicação de multa e determinou o

bloqueio de contas.

Considerando a presença dos requisitos, conheço o

recurso.

Em síntese, tem-se que foi ajuizada Ação Civil Pública para garantir à criança T. P. S atendimento médico específico, e a medida

liminar foi deferida, mas não foi imediatamente cumprida pelo Estado do Pará e pelo Município de Uruará, razão pela qual foi

proferida nova decisão que majorou a multa diária e autorizou o bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento da

liminar.

O recorrente, então, interpôs recurso de Agravo de Instrumento em 27/1/2020, e não lhe fora concedido o efeito suspensivo

pretendido.

De fato, consta documento posteriormente anexado relatando o cumprimento da medida liminar. Todavia, não obstante os

argumentos trazidos pelo Embargante, não há justificativa suficiente para desconstituir a decisão que manteve a imposição da

multa e debloqueio de valores, pois não há obscuridade e/ou contradição no julgado, já que ao acórdão guerreado restringe-se a

analisar o acertou ou desacerto da decisão de primeiro grau, o que fora feito adequadamente.

Nesse condão, é preciso consignar que o juízo de primeiro determinou o bloqueio de valores em razão do descumprimento da

liminar, e houve a interposição de Agravo de Instrumento sob o argumento de que simplesmente não caberia tal medida em face

da Administração Pública.

Ademais, tem-se que o juízo
a quo
não fora imediatamente cientificado do suposto cumprimento integral da medida e,

tampouco, lhe fora requerido o desbloqueio de valores por tal razão, pelo que não cabe, em sede de embargos de declaração,

suprir análise de questão que sequer fora realizada pelo juízo
a quo
.

Desta feita, cotejando o teor do acórdão recorrido e o conteúdo da decisão de primeiro grau, apura-se que foram debatidas

todas as questões necessárias, ou seja, constatou-se que não foi devidamente cumprida a liminar, sendo emergente a

necessidade de tratamento de uma criança, pelo que se determinou o bloqueio de contas para custear a medida necessária.

Sendo assim, foram discutidas todas as questões em relação à decisão guerreada, e diante das informações constantes nos

autos, não há vício a ser saneado por embargos de declaração.

Diante das argumentações aventadas, concluo que o embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito, o que não é

possível em sede embargos de declaração.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO

MATERIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração

têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado,

nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar ou

reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa pretensão dos autores, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC,

devendo, em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A inexistência da omissão apontada pela

embargante enseja a rejeição do recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-DF 07027593420188070020 DF 0702759-34.2018.8.07.0020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de

Julgamento: 07/08/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/08/2019 . Pág.: Sem Página

Cadastrada.)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO

MATERIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração

têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado,

nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito, nem renovar ou

reforçar os fundamentos da decisão, sendo essa pretensão dos autores, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC,

devendo, em verdade, aviar recurso próprio e apto a amparar sua pretensão. 3. A inexistência da omissão apontada pela

embargante enseja a rejeição do recurso. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-DF 07027593420188070020 DF 0702759-34.2018.8.07.0020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de

Julgamento: 07/08/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/08/2019 . Pág.: Sem Página

Cadastrada.)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a decisão combatida.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO
5076320208140000

Desembargador Relator

Belém, 24/09/2024